Tribunal: TJBA
Processo: 8000304-06.2024.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000304-06.2024.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RENATA TAINA OLIVEIRA FLORES BRANDAO e outros

Advogado(s)
:
ITHALA SILVA NUNES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA PERICIAL GENÉRICA. DESNECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. REVELIA DO EMBARGADO. EFEITOS RELATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelas herdeiras de mutuária falecida, que alegavam a existência de seguro prestamista que deveria quitar o financiamento após o óbito da contratante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão centra-se na análise: (i) do alegado cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil; (ii) da aplicação da inversão do ônus da prova em relação de consumo; e (iii) dos efeitos da revelia do embargado no contexto dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide é cabível quando a questão controvertida puder ser dirimida mediante análise documental, sendo desnecessária a realização de perícia quando os documentos já acostados aos autos são suficientes para o convencimento do julgador, sobretudo quando o pedido de produção de prova pericial é formulado genericamente.

4.

Embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor e possível a inversão do ônus da prova, tal benefício não exime a parte autora de apresentar indícios mínimos de suas alegações, nem impõe ao fornecedor a produção de prova impossível ou diabólica, como seria a demonstração da inexistência de contrato de seguro.

5.

O contrato juntado pelo banco na execução original (ID. 81373920) demonstra claramente a não contratação do seguro prestamista, mediante marcação expressa da opção "(X) NÃO" no campo específico, inexistindo qualquer evidência em sentido contrário apresentada pelas embargantes.

6.

A revelia do embargado nos embargos à execução não produz efeitos automáticos, especialmente porque no processo principal, o embargado/exequente já havia apresentado toda a documentação necessária a comprovar seu direito, cabendo ao embargante o ônus de desconstituir a eficácia do título executivo.

7.

Não há cerceamento de defesa quando a perícia requerida se mostra desnecessária para o deslinde da controvérsia, sendo suficiente a prova documental já constante dos autos.

IV. DISPOSITIVO 8.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 373, I, 85, §11; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 07124094520218070006; TJ-PR 00937579020248160000; TJ-RS 50107936320248217000; STJ, AgInt no AREsp n. 1.352.507/SP; STJ, AgInt no AREsp n. 1.358.615/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000304-06.2024.8.05.0227
, em que figuram como apelantes
RENATA TAINA OLIVEIRA FLORES BRANDAO e RUANNA THAISSA DE OLIVEIRA FLORES BRANDAO
e como apelado
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04